Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. IPREV E DISTRITO FEDERAL – GARANTIDOR DO IPREV – LEGITIMIDADE PASSIVA. GPS – NATUREZA PROPTER LABOREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO – REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Além disso, não há informação de que o servidor esteja aposentado, sendo o Distrito Federal o responsável pela folha de pagamento e débitos efetuados. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A pretensão da parte autora é a de obter a repetição da contribuição previdenciária recolhida sobre a parcela da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, porque esta não é incorporável aos proventos de aposentadoria.
3. A Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, implementou alterações na Gratificação de Atividade em Serviço Social, que deixou de ser genérica, para ter natureza propter laborem. Referida Lei também alterou a nomenclatura da referida gratificação, que passou a ser denominada Gratificação em Políticas Sociais (GPS).
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
5. O próprio Distrito Federal reconhece que a GPS não é incorporável aos proventos de aposentadoria, inexistindo, portanto, qualquer óbice para a repetição do valor indevidamente cobrado, bem como da impossibilidade de realização de novas cobranças.
6. Ademais, as parcelas de contribuição previdenciária recolhidas no período de fevereiro de 2014 a maio de 2016 não se encontram prescritas porque a prescrição foi interrompida por força de ação coletiva ajuizada no ano de 2019. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
7. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.